Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
2. Na hipótese, presumida as necessidades básicas dos alimentados, menores impúberes de 09 e 11 anos, e não demonstrada a incapacidade do alimentante em arcar com a obrigação alimentícia estipulada pelo juízo de origem, a r. sentença deve ser mantida.
3. O montante fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o Apelante sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência dos alimentandos e não compromete as forças contributivas do alimentante.
4. Recurso conhecido e não provido.